Tribunal: TJPA
Processo: 0000245-97.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000245-97.2018.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RECAPAGEM TRANSRODA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA E VERBAS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do Agravante, para manter a sentença do Juízo
a quo
, condenando a ora Agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se a base de cálculo sobre o valor das verbas sucumbenciais, fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, deve ser alterada para incidir sobre o proveito econômico pretendido.

3. O Agravante apresenta duas teses: (i) que o valor da causa só deve ser utilizado como base para a fixação de honorários quando o proveito econômico pretendido não puder ser identificado; (ii) e que, no caso dos autos, o valor do proveito é facilmente identificável, bastando calcular o valor de restituição pretendido pelo ora Agravado.

III. Razões de decidir

4. Os honorários advocatícios constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85 do CPC de 2015.

5. Sobre as teses do Agravante: (i) o
artigo 85 do CPC de 2015 dispõe acerca do proveito econômico obtido e não pretendido; (ii) não há que se falar em cálculo
do proveito econômico pretendido ou obtido
sobre a restituição do Agravado, pois este não logrou proveito econômico, não ocorrendo a restituição do valor, sendo julgado, pelo Juízo
a quo
, improcedente o seu pedido.

6. Não merecem prosperar as alegações do Agravante, pois a legislação é clara ao prever expressamente a fixação da base de cálculo com percentual entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

7.
Decisão agravada mantida
.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
artigo
85 do CPC de 2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1851402 PR 2019/0357920-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020
;
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0042059-50.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0000245-97.2018.8.14.0039
- PJE
) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do Agravante, para manter a sentença do Juízo
a quo
, condenando a ora Agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Portanto,
considerando a sentença de improcedência e o valor da causa (R$ 5.000,00), conclui-se que a condenação em 10% (dez por cento) do valor da causa deve ser mantida
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id. 23912247), o Ente Estadual reitera a argumentação de que a decisão que manteve o valor da causa está equivocada, pois, segundo o Agravante,
“o valor a ser fixado a título de honorários sucumbenciais deve estar de acordo com o valor do proveito econômico pretendido pelo autor, conforme estabelecido no art. 85, § 3°, CPC”.

Requer a alteração da base de cálculo para a majoração do valor
das verbas sucumbenciais, que passariam a incidir sobre o valor pretendido, ao invés do que foi fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 25182940).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se a base de cálculo sobre o valor das verbas sucumbenciais, fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, deve ser alterada para incidir sobre o proveito econômico pretendido.

O Agravante levanta a tese de que “
os § 2º e §3º, II, do artigo 85, do CPC dispõem que os honorários deverão ser fixados em percentuais de acordo com a condenação, o proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa
”.

Alega ainda que a
“(...) sentença de primeiro grau e, em seguida, a r. decisão ora agravada foram omissas, portanto, ao não analisarem os referidos dispositivos do CPC
”.

Sustenta a necessidade de majoração da condenação da Agravada ao pagamento dos honorários advocatícios, requerendo que estes passem a incidir
a incidir sobre o proveito econômico pretendido, ao invés do que foi fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa
.

Contudo, ao analisar o texto do artigo 85,
caput
e os § 2º e §3º, inciso II
,
do CPC de 2015, verifica-se que não há qualquer menção quanto ao proveito econômico
pretendido
, mas sim quanto ao proveito econômico
obtido
. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I (...)

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (Grifo nosso)

Destaca-se que a decisão agravada se dedicou à leitura do artigo citado pelo Agravante, encontrando, no próprio texto do referido artigo, apoio para sua fundamentação, bem como na doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, para manter a decisão do Juízo
a quo
que condenou a ora
Agravada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já procedeu a interpretação do artigo 85 do CPC de 2015, estabelecendo os parâmetros das verbas sucumbenciais. Vejamos:

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/2015. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ORDEM DE VOCAÇÃO. 10% A 20% DA CONDENAÇÃO.

1. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de compensação por danos morais. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª
Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito
econômico
obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico
obtido, sobre o
valor
atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico
ou em que o
valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

3. Agravo interno no recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1851402 PR 2019/0357920-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020 – Grifo nosso)

Outrossim, nos casos em que foi aplicada a base de cálculo sobre o proveito econômico obtido, Esta Egrégia Corte Estadual decidiu no mesmo sentido, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APLICAÇÃO DAS FAIXAS PROGRESSIVAS PREVISTAS NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Embargos de declaração opostos por Pará Cerâmica Indústria LTDA - EPP contra decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, pleiteando sua fixação com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015.

2.
A questão em discussão consiste em determinar a correta base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a Fazenda Pública é parte, observando os critérios estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC/2015, com a aplicação progressiva das faixas percentuais.

3.
O art. 85, § 3º, do CPC/2015 prevê que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme as faixas indicadas nos incisos I a V do dispositivo.

4.
O § 5º do mesmo artigo estabelece que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico exceder os limites da faixa inicial, a fixação deve observar as faixas subsequentes de forma progressiva.

5.
No caso em análise, houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, devendo ser utilizada a apuração do
proveito econômico obtido
, em liquidação de sentença, em observância às faixas percentuais progressivas do art. 85, § 3º, incisos I a V, no patamar mínimo.

6.
Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0042059-50.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025
– Grifo nosso
)

Nota-se, portanto, que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrado pelo Juízo
a quo
e mantido no julgado agravado alinha-se com a previsão legal, bem como o posicionamento da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, pois o texto do artigo
85, § 3º, do CPC de 2015, prevê claramente a aplicação
da base de cálculo sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o pretendido, como insiste o Agravante.

No caso em tela, não há que se falar em cálculo
do proveito econômico pretendido ou obtido
sobre a restituição do Agravado, pois este não logrou proveito econômico, não ocorrendo a restituição do valor, sendo julgado, pelo Juízo
a quo
, improcedente o seu pedido.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Registra-se, por fim, que a simples interposição do Agravo Interno é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator
a

Belém, 15/09/2025